Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela existência de violência física perpetrada contra a vítima que pode ou não deixar vestígios, razão pela qual a ausência do exame do corpo de delito, atestando a presença de lesões, não impede seja reconhecida, só por isso, a ocorrência da referida infração penal.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica.
3. No caso dos autos, a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato foram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima na fase policial e em juízo, corroboradas pelas mensagens de whatsapp apresentadas pela vítima e juntada aos autos do Inquérito Policial pela Autoridade Policial., devendo, portanto, ser mantida a sentença condenatória.
4. Recurso conhecido desprovido.